Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702386-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KAREN CRISTINA RESENDE ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. RESTABELECIMENTO. CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. 1. Conquanto nas relações de trato sucessivo a regra da prescrição seja de incidir nas parcelas relativas aos últimos cinco anos, há a ressalva dos casos em que a Administração negue o próprio direito reclamado - Súmula no 85 do c. STJ. 2. No particular, a autora teve o benefício de pensão militar cancelado após decisão administrativa do TCDF em 2012, ocasião em que houve a negativa do próprio direito. 3. Em situações como essa, incide o prazo prescricional quinquenal para requerer a devida pretensão em juízo - art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. 4. Considerando que o ato administrativo impugnado foi praticado em 2012 e esta ação judicial, por sua vez, fora ajuizada apenas em 03 de março de 2022, reconhecese a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, a necessidade de manter a sentença que extinguiu o feito com fundamento legal no art. 487, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso de apelação desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 20 da Lei no 3.765/1960, sustentando que o decisum objurgado não teria observado a decisão superveniente exarada pelo STF na ADI ADI 6096/DF, com efeitos ex tunc e eficácia vinculante, na qual declarou a constitucionalidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, razão pela qual seria indevida a suspensão do benefício da pensão militar da insurgente, uma vez que se trataria de direito imprescritível, irrenunciável e indisponível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024